Tribunal: TJES
Processo: 5029127-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029127-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLE GAMA
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PR
OCESSO Nº 5029127-89.2021.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MICHELLE GAMA

RECORRIDOS:
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MICHELLE GAMA
em face da sentença constante no id. 4774352, que julgou improcedente o pedido contido na inicial nos seguintes termos:

“O único documento trazido com a inicial para a comprovação da patologia da Requerente é o documento de ID nº 11104874 - Pág. 2 em que restou consignado que a Requerente faz tratamento regular no Centro de Referência Parque Moscoso em razão do CID B.24.

O referido documento não é vinculante para a Requerida. Não foram trazidos outros laudos médicos que acrescentem ou que confirmem que a Requerente possui qualquer das deficiências elencadas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001, cujo rol é taxativo.

[...]

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a procedência do pedido contido na inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública, o que demonstra sua hipossuficiência econômica, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC/2015.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

A concessão de gratuidade no transporte público urbano é garantida pela Constituição do Estado do Espírito Santo aos maiores de sessenta e cinco anos e aos menores de cinco anos de idade, bem como as pessoas portadoras de deficiência (art. 229).

Todavia,
em relação as pessoas portadoras de deficiência, se faz necessário o atendimento aos critérios legais estabelecidos pela Lei Complementar Estadual nº 213/2001 (art. 7º):
comprovar pelo menos uma das deficiências elencadas no art. 3º da referida lei e comprovar hipossuficiência econômica.

A recorrente aduz ser portadora do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV – CID B24), no entanto, não traz aos autos prova de que possui uma das deficiências elencadas no art. 3º da LC nº 213/2001.

Como bem pontuado na sentença, o laudo médico acostado aos autos (id. 4773877) limita-se a declarar que a recorrente faz acompanhamento médico no Centro de Referência do Parque Moscoso.

Nesse cenário, verifico que o portador de HIV não consta no rol de pessoas portadoras de deficiência elencadas no art. 3º da LC nº 2013/2001.

Em que pese haver posicionamento em sentido contrário, entendo que o
rol estabelecido no referido artigo é taxativo, não cabendo ao Poder Judiciário criar obrigações não previstas em lei.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

[...]

Inicialmente, é importante destacar que a saúde é direito garantido a todo e qualquer cidadão, mediante acesso igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O transporte público gratuito, inegavelmente, constitui ação necessária a assegurar o direito à saúde, sendo o Estado responsável pelo seu atendimento.

Desta feita, regulamentando o artigo 229 da Constituição Estadual, a Lei Complementar Estadual nº 213/2001 assegurou a gratuidade no Transporte Coletivo Intermunicipal da região Metropolitana da Grande Vitória às pessoas portadoras de deficiência, habilitadas na forma desta lei.

[...]
as disposições da mencionada legislação não comportam interpretação ampliativa para garantir a gratuidade a todos os deficientes, sob pena de violação ao princípio da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade
, até mesmo porque
o legislador optou por especificar expressamente quem seria considerado portador de deficiência para fins do benefício da gratuidade.

Não se pretende, de forma alguma, minimizar as dores e dificuldades sofridas pelo recorrido em razão de suas enfermidades, entretanto, é necessário pontuar que
a recusa feita pelo recorrente fundamenta-se unicamente no fato da patologia apresentada extravasar o rol objetivamente fixado pela legislação em comento.
(TJ-ES - RI: 00004582620168080012, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Data de Julgamento: 14/04/2021, COLEGIADO RECURSAL - 7º GAB - 1ª TURMA).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL AOS PORTADORES DE CEGUEIRA MONOCULAR. USUÁRIOS DE BAIXA RENDA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8.775/2002. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Regulamentando o art. 229 da Constituição Estadual, a Lei Complementar Estadual nº 213/2001 garantiu a gratuidade no transporte coletivo intermunicipal às pessoas portadoras de deficiência. O art. 3º da referida lei especificou também quem seria considerado portador de deficiência para fins do benefício da gratuidade. E, nesse rol, não consta como beneficiário o portador de visão monocular.
[...] 3. No entanto, verifica-se também, que a Lei Complementar nº 213/2001, na exegese do que determina o art. 229 da Constituição Estatual, previu algumas exigências a serem preenchidas para fins de concessão do benefício, não bastando, tão somente a condição de deficiente. Assim, para concessão do benefício da gratuidade no transporte público coletivo intermunicipal da Região Metropolitana, além de ter que apresentar os documentos oficiais e de comprovar a deficiência, deve o beneficiário comprovar renda familiar compatível apta ao seu deferimento.
4. O benefício do transporte público gratuito aos usuários com deficiência é garantido àqueles de baixa renda que atendam aos requisitos estabelecidos na LC nº 213/2001, não comportando interpretação ampliativa para garantir a gratuidade a todos os deficientes, sob pena de violação ao princípio da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento 024189014657 - 0032099-25.2018.8.08.0024, Relator: Walace Pandolpho Kiffer - Relator Substituto: Jose Augusto Farias De Souza, Data de Julgamento: 02/12/2019, Quarta Câmara Cível, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019).

No caso dos autos, não tendo a recorrente comprovado preencher os critérios legais para concessão do benefício pleiteado, acertada a conclusão do juízo
a quo
ao entender que “
[...]
considerando que, em observância ao princípio da legalidade, o Administrador apenas pode agir dentro do que expressamente permite a Lei, forçoso reconhecer a regularidade da conduta da Requerida que negou a concessão do benefício do “passe livre” à Requerente que não reunia os requisitos necessários para obtê-lo.
”

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)